Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco BMG S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pelo agravado – Paulo Rodrigues Barbosa –, deferira a antecipação de tutela reclamada, cominando ao agravante a obrigação de suspender a exigibilidade do débito originário do contrato no 13615229, e, outrossim, de exibir a avença concertada com o agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), determinando a expedição de ofício ao órgão pagador do agravado para suspender o decote das parcelas originárias do negócio. Segundo o provimento guerreado, afiguram-se verossímeis os fatos alegados pelo agravado no sentido de que a instituição financeira violara o dever de informação a respeito dos serviços contratados, de modo que ressoa plausível o erro em que incorrera o consumidor, que celebrara contrato de cartão de crédito consignado acreditando que firmava contrato de mútuo na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento. Destacara o julgado, outrossim, a existência de perigo de dano, caso não seja suspensa a exigibilidade do crédito vergastado, ante o fato de que, conquanto o empréstimo consignado tenha sido no valor de R$1.452,75 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), a ser pago mediante descontos mensais de 5% (cinco por cento) da remuneração do agravado, decorrido mais de três anos com o pagamento da quantia de R$3.147,06 (três mil, cento e quarenta e sete reais e seis centavos), a dívida do consumidor permanece inalterada. Pontuara, alfim, a existência de prática abusiva e vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira, ficando patente que a preservação dos descontos afigura-se prejudicial à subsistência do agravado e de sua família. Irresignado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-lhe da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que o aflige, preservando-se a vigência do contrato entabulado entre as partes. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, o agravado manejara em seu desfavor ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de contrato e restituição de valores almejando, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento de benefício previdenciário. Observara que, como lastro da medida antecipatória, alegara o agravado que incorrera em erro na contratação que firmara com a instituição financeira porquanto acreditara que estava firmando contrato de mútuo normal, na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento, enquanto na verdade fora enganado e concertara contrato de cartão de crédito. Noticiara que, em consonância com a petição inicial, o agravado aduzira que mensalmente é descontado de seu benefício previdenciário, o importe correspondente à 5% (cinco por cento) de sua aposentadoria a título de reserva de margem para cartão de crédito – RCM e, conquanto tenha quitado a quantia de R$3.147,06 (três mil, cento e quarenta e sete reais e seis centavos), o seu débito não experimentara redução, preservando o valor originalmente mutuado de R$1.452,75 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Informara que, diante das alegações do agravando, o juízo a quo, deferira a antecipação de tutela por ele reclamada, determinando a suspenção da exigibilidade do débito originário do contrato firmado e, outrossim, da exibição do ajuste concertado entre os litigantes com o agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. Defendera que a decisão vergastada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Sustentara que não praticara qualquer ilicitude em desfavor do agravado, fometando-lhe todas as informações relativas à avença. Salientara que firmara com o agravado contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignado e, desde o ano de 2018, o agravado vem utilizando o cartão de crédito para realizar comprar e saques. Ressaltara que, de conformidade com o ajuste, por se tratar de cartão de crédito consignado é realizado, mensalmente, um desconto no valor mínimo da fatura em folha de pagamento, correspondente à reserva para de margem para cartão de crédito – RCM, no importe correspondente à 5% (cinco por cento) da aposentadoria do agravado. Consignara que, além do pagamento mínimo da fatura, que ocorre todo mês através dos descontos diretamente em contracheque, ao agravado é facultado o pagamento parcial ou integral das faturas enviadas a sua residência. Pontuara que, na hipótese, o agravado realizara três saques, mediante utilização do cartão de crédito consignado, nos valores de R$1.449,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), R$ 352,20 (trezentos e cinquenta e dois reais) e R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) respectivamente nos dias, 01.03.2018, 25.01.2020, 01.10,2020 e 30.10.2020. Apontara que, nesse contexto, os valores descontados na folha de pagamento do agravado decorrem exclusivamente da utilização do cartão de crédito consignado para a realização de saques, inexistindo irregularidade nessa conduta. Destacara que após o ajuizamento da presente ação, o agravado realizara compras utilizando o cartão de crédito consignado, ficando patente a sua má-fé ao postulara o reconhecimento da inexigibilidade de seu débito. Assinalara que o agravado já realizara vários pagamentos voluntários das faturas mensais, no valor superior ao desconto mínimo realizado diretamente em sua folha de pagamento, circunstância que evidencia o seu conhecimento acerca da contratação do cartão de crédito consignado. Ressaltara que a modalidade cartão de crédito consignado com desconto mínimo em folha de pagamento encontra previsão legal – Leis no 10.820/2003 e 13.172/2015. Acentuara que, na hipótese, o agravado almeja exonerar-se do cumprimento de suas obrigações contratuais e alterar unilateralmente a avença que firmara o que não afigura-se possível. Acrescera, outrossim, que a sanção arbitrada pela decisão guerreada afigura-se excessiva, distanciando-se do seu desiderato, pois não guarda proporcionalidade com o objeto da antecipação da tutela perseguida sendo imperiosa sua alforria da cominação ou a minoração do importe correspondente. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco BMG S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pelo agravado – Paulo Rodrigues Barbosa –, deferira a antecipação de tutela reclamada, cominando ao agravante a obrigação de suspender a exigibilidade do débito originário do contrato no 13615229, e, outrossim, de exibir a avença concertada com o agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), determinando a expedição de ofício ao órgão pagador do agravado para suspender o decote das parcelas originárias do negócio. Segundo o provimento guerreado, afiguram-se verossímeis os fatos alegados pelo agravado no sentido de que a instituição financeira violara o dever de informação a respeito dos serviços contratados, de modo que ressoa plausível o erro em que incorrera o consumidor, que celebrara contrato de cartão de crédito consignado acreditando que firmava contrato de mútuo na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento. Destacara o julgado, outrossim, a existência de perigo de dano, caso não seja suspensa a exigibilidade do crédito vergastado, ante o fato de que, conquanto o empréstimo consignado tenha sido no valor de R$1.452,75 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), a ser pago mediante descontos mensais de 5% (cinco por cento) da remuneração do agravado, decorrido mais de três anos com o pagamento da quantia de R$3.147,06 (três mil, cento e quarenta e sete reais e seis centavos), a dívida do consumidor permanece inalterada. Pontuara, alfim, a existência de prática abusiva e vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira, ficando patente que a preservação dos descontos afigura-se prejudicial à subsistência do agravado e de sua família. Irresignado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-lhe da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que o aflige, preservando-se a vigência do contrato entabulado entre as partes. Afere-se, assim, que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se debitar ao agravante, em sede de tutela antecipada, a obrigação de suspender os descontos que mensalmente são realizados na folha de pagamento de benefício previdenciário do agravado, no importe correspondente a 5% (cinco por cento) de sua aposentadoria a título de reserva de margem para cartão de crédito – RCM. Pontuadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, muito embora se possa vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara o agravado desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Deve ser assinalado que a relação havida entre as partes encerra vínculo de consumo, conforme o entendimento da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado e do serviço prestado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser declarado nulo ou revisado ante a sua simples pactuação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição da conduta abusiva do fornecedor e de que o entabulado estaria permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. Nesse compasso, qualificada a relação jurídica de consumo no caso em deslinde, resta ser aferida a modalidade de negócio jurídico concertado entre as partes, uma vez que o agravado defendera que incorrera em erro e fora vítima de fraude induzida pelo agravante. Sustentara que no momento da celebração do ajuste acreditava que estava firmando contrato de mútuo normal, na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento, enquanto na verdade fora enganado e concertara contrato de cartão de crédito. Alegara, outrossim, violação do dever de informação e obtenção de vantagem manifestamente indevida por parte da agravante, que não explicara as nuanças da avença, restando surpreendido com a retenção mensal em sua folha de pagamento do importe correspondente à 5% (cinco por cento) de sua aposentadoria a título de reserva de margem para cartão de crédito – RCM, pois, conquanto tenha quitado a quantia de R$3.147,06 (três mil, cento e quarenta e sete reais e seis centavos), o seu débito não experimentara redução, preservando o valor originalmente mutuado de R$1.452,75 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Os vícios apontados, ao menos nessa análise perfunctória, não emergem indeléveis. Como cediço, o contrato de cartão de crédito é um instrumento por meio do qual o emissor (administradora do cartão de crédito) confere ao adquirente (titular do cartão) documento pessoal e intransferível, o qual lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos de fornecedores de bens e serviços, previamente credenciados à administradora do cartão, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimentos e recebendo, em um momento seguinte, do titular, os valores desembolsados. Posteriormente, as administradoras dos cartões passaram a permitir a realização de saques em dinheiro, conferindo ao titular do cartão a possibilidade de utilizar do limite previamente estipulado, como meio de acesso ao dinheiro em espécie. Sob essa realidade material, do acervo probatório coligido ao instrumento processual apura-se que o agravado celebrara com o agravante, em 23 de fevereiro de 2018, contrato denominado “Termo de adesão: cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento”,[3] havendo a previsão de cláusula de reserva de margem consignável (RMC) a ser efetivada com o desconto em folha de pagamento da parcela mínima da fatura mensalmente apurada. O ajustado contemplara informações claras sobre o instrumento firmado, sobre a condição para liberação do uso do cartão, que dependia da atuação do agravado, e sobre a forma de manejo do cartão, acentuando, inclusive, a possibilidade de saque em espécie. Outrossim, estampara o instrumento as taxas de juros ou custo efetivo total que seriam regularmente aplicáveis aos débitos originários das operações realizadas, havendo expressa menção de que seriam estampadas nas faturas mensais emitidas e que os juros incidentes sobre os débitos não realizados seriam contados de forma capitalizada. Transcreve-se, por oportuno, as cláusulas do instrumento negocial que contemplam essas previsões[4], in verbis: “VI – CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A Autorização para desconto: 6.1 O(A) TITULAR autorizar a sua fonte empregador, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S/A para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. 6.2 O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um Cartão de Crédito Consignado (...) 7.4 O(A) TITULAR declara ter ciência que: (i) o SAQUE é um serviço facultativo atrelado ao cartão, que somente será disponibilizado pelo BANCO BMG S/A ao TITULAR ou adicional, se houver, nas hipóteses na legislação/regulamentação aplicável e observado os termos e condições constantes no convênio firmado entre o BANCO BMG S/A e o empregador/conveniado; (ii) SAQUES adicionais mediante o cartão poderão ser formalizados: (i) por meio de gravação eletrônica, opção esta destinada apenas ao TITULAR e observando-se o disposto no convênio firmado entre o empregador/conveniado e o BANCO BMG S/A e o disposto na legislação/regulamentação aplicável; (ii) mediante a celebração de uma Cédula de Crédito Bancário – CCB a ser emitida nos termos da Lei no 10.931/04; (iii) nos terminais de auto atendimento credenciados à bandeira ou (iv) mediante outras formas disponibilizadas pelo BANCO BMG S/A a seu critério, desde que permitidas na legislação/regulamentação aplicáveis. 7.5 O(A) TITULAR declara que previamente à assinatura deste termo foi devidamente informado de que a utilização do cartão para a realização de determinadas transações, bem como a opção de contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão, acarretará na cobrança de encargos e tarifas, nos termos do disposto no regulamento de utilização do cartão e na legislação vigente. Os encargos do período serão informados na fatura e o percentual máximo de encargos que incidirão no mês subsequente serão obrigatoriamente informados ao TITULAR e/ou adicional se aplicável, de forma prévia possibilitando que o(s) mesmos tenha(m) pleno conhecimento acerca dos valores que lhe serão cobrados previamente à contratação de qualquer operação, solicitação de qualquer serviço atrelado ao cartão e/ou realização da transação da qual decorre a cobrança de encargos. (...) PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG (...) Valor solicitado: R$1.449,00 Convênio INSS Taxa de Juros Máxima 3,06% ao mês e 44,30% ao ano Custo Efetivo Total Máximo 3,69% ao mês e 55,33% ao ano. (...) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG (...) 3. Valor Total de operação: R$ 1.459,85 4. Valor Liberado pelo EMITENTE: R$1.449,00 5. Quantidade e Valor de cada parcela: Uma Parcela (...) Tipo de operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG de titularidade do EMITENTE, conforme informações abaixo: (...) O EMITENTE declara estar ciente de que o valor das parcelas será lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, conforme disposto no Quadro III constante no preâmbulo da Cédula de Crédito Bancário emitida, observada a data de vencimento do referido cartão e que o valor da operação comprometerá o limite de crédito disponibilizado pelo BMG (emissor do cartão) para utilização do mesmo. Afere-se, destarte, que, conforme contratado, os encargos incidentes sobre os débitos germinados das operações e dos valores sacados em espécie foram efetivamente informados nas faturas posteriormente direcionadas ao agravado[5], ante ao efetivo financiamento do saldo devedor originário das operações, consoante disposto no aludido termo. Sobeja, ademais, da análise do ajustado que o desconto mensal de apenas a parcela mínima da fatura mensalmente emitida também restara devidamente descriminado, afastando, portanto, a alegada onerosidade excessiva da obrigação pactuada, porquanto previstos os valores mensalmente abatidos do contracheque do consumidor, a despeito do fato que se mostraram inábeis ao pagamento, sequer, dos encargos e juros incidentes sobre o empréstimo formalizado, sob a nomenclatura de saque. Não pago o valor integral do saque ou das operações e lançados os valores remanescentes, inclusive os encargos incidentes, na fatura seguinte à de data do creditamento em conta corrente do agravado, o banco passara a financiar o saldo devedor, situação inclusive reforçada pelo retratado nas faturas apresentadas, sendo, destarte, inviável sustentar que tenha sido surpreendido com a sistemática estabelecida ou com a natureza do contrato que efetivamente celebrara, tanto mais porque tivera que liberar o cartão que lhe fora fornecido para que dele pudesse fazer uso. Com efeito, sendo certo que por desconto em folha realizava apenas o pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, é inexorável que haveria de complementar o pagamento do restante da quantia que fora creditada em sua conta corrente, postergando-se a realização da obrigação, o que gerara a incidência dos encargos contratados. Sobressai dos documentos colacionados aos autos[6] que inicialmente o empréstimo disponibilizado ao agravado fora no montante de R$ R$1.449,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), importe originalmente fornecido no dia de emissão do cartão de crédito. Esse montante fora acrescido de outras retiradas, consoante a seguinte discriminação: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), R$ 352,20 (trezentos e cinquenta e dois reais) e R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), respectivamente nos dias 01.03.2018, 25.01.2020, 01.10,2020 e 30.10.2020, resultando num total mutuado de R$2.901,20 (dois mil, novecentos e um reais e vinte centavos). Destarte, o valor principal e parte dos encargos foram continuamente refinanciados e incrementados de novos juros, ensejando que, após quase 03 (três) anos de descontos, alcançara, conforme pontuado pelo agravado, o valor de R$ R$3.147,06 (três mil, cento e quarenta e sete reais e seis centavos), remanescendo, assim, débito em aberto, em julho de 2021, de R$ 2.126,16 (dois mil, cento e vinte e seis reais e dezesseis centavos)[7], conforme a última fatura coligida aos autos. Nessa toada, a despeito do fato de que o agravado não detinha o hábito de utilizar, diariamente, o cartão de crédito que lhe fora disponibilizado por ocasião do ajustado, não subsiste lastro para se reconhecer desconsideração para com o dever de informação adequada ou abusividade no negócio, ao menos nessa análise perfunctória. Diante dos valores sacados e da existência de informações claras e precisas constantes do regulamento para utilização do cartão de crédito e do cartão de crédito consignado, do qual o agravado tivera ciência, tanto que apusera sua assinatura no instrumento negocial, carece de verossimilhança a alegação que aduzira no sentido de que pretendera, em verdade, firmar com o agravante contrato de empréstimo consignado, afastando-se, assim, a aplicação subsidiária do preconizado nos artigos 112[8] e 113[9] do Código do Civil, no sentido de se reconhecer a subsistência de contrato de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito com reserva da margem consignável, conforme o efetivamente negociado e contratado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que o contrato, em virtude dos princípios informativos que o permeiam, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, ao ser entabulado de forma legal e sem qualquer vício, alça-se à condição de lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica, de onde emergira o secular apotegma pacta sunt servanda. Regularmente formalizado por partes capazes e tendo por escopo um objeto lícito e possível, a interseção do Judiciário em suas cláusulas somente é cabível e somente deve ser permitida quando qualquer dispositivo se afigurar excessivamente oneroso para um dos contratantes, de forma a lhe subtrair as indispensáveis comutatividade e consensualidade do avençado. Contudo, o legislador constituinte, com o pragmatismo que lhe é peculiar e atento à proliferação das relações sociais e comerciais e dos conflitos interpessoais mais constantes, içara à condição de dogma constitucional a outorga de proteção ao direito do consumidor como forma de conferir expressão e efetividade ao princípio da igualdade, dispensando tratamento diferenciado àquele que, a despeito de determinante, ocupa posição de inferioridade e hipossuficiência na cadeia produtiva como forma de colocá-lo em situação análoga ao fornecedor de serviços e produtos, consoante emerge cristalino do contido nos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, da vigente Carta Magna. Desse mandamento constitucional emergira o Estatuto Tutelador das Relações de Consumo e de Proteção ao Consumidor (Lei n. 8.078/90) como instrumento destinado a instrumentalizá-lo e conferir-lhe efetividade, dispensando tratamento normativo às relações de consumo. Dentre as diretrizes nucleares sobre as quais se pautam o Código de Defesa do Consumidor, emergem os Princípios da Transparência e da Informação, alçados à prioridade pela norma consumerista com o fim precípuo de regulamentar o poder econômico, os quais garantem ao consumidor o direito essencial e básico de ser informado sobre todos os aspectos dos serviços ou produtos que lhe são disponibilizados. Nesse sentido, cabe ao fornecedor a inafastável obrigação de detalhar suas características, qualidades, preços, etc. de forma clara, pontual e precisa, com o objetivo de dar ciência ao consumidor sobre todas as informações essenciais à decisão de adquirir, ou não, o produto ou serviço, não se admitindo eventuais falhas ou omissões. Dentre outras disposições protecionistas às relações de consumo, os artigos 4°, inciso IV, e 6o, inciso III, da Lei n. 8.078/90 assim estabelecem, ad litteris: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; “Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)” À guisa dos dispositivos legais supracitados, não se pode olvidar que ao consumidor é assegurado o direito básico de obter informação adequada e precisa sobre os diferentes serviços que lhe são disponibilizados, tendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades – que devem estar condizentes com o serviço individualizado a ser prestado – e às demais condições pertinentes ao negócio a ser entabulado, ensejando a ilação no sentido de que o desrespeito aos princípios norteadores das relações de consumo se configura afronta à norma legal, devendo, pois, ser reprimida. O dever de transparência e informação na formação dos contratos celebrados com consumidores exige uma conduta leal e respeitosa durante todas as fases contratuais, restando expressamente previsto, ademais, esse dever do fornecedor, no caso de serviços que envolvam outorga de créditos, no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei no 9.298, de 1o.8.1996) § 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.” A seu turno, no caso, ressoa impassível de controvérsia que o banco, ora agravante, efetivamente observara o dever de transparência, com prévio esclarecimento sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes, conforme se depreende da nomenclatura constante no cadastro que assinara o agravado, qual seja, “Termo de adesão: Cartão de Crédito BMG S/A”, das cláusulas insertas no instrumento, e da devida previsão dos juros e encargos. Deve ser assinalado que é descabido e desnecessário, in casu, falar-se em número de parcelas, uma vez que trata-se, em verdade, de refinanciamento contínuo do saldo devedor originário das operações realizadas pelo agravado, que poderia facilmente quitar o valor principal, a qualquer momento. Em suma, restara patente a subsistência de informação adequada e precisa ao consumidor sobre a natureza e as condições do contrato ao qual estava aderindo. Pontua-se, outrossim, que, em sendo o agravado aposentado pelo regime geral da Previdência, afigura-se legalmente admitida a contratação de cartão de crédito com reserva da margem consignável (RMC), em sintonia com o artigo 3o, §1o, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS[10], carecendo de verossimilhança a alegação de não ser este o produto que o consumidor intentara contratar. Sob esse prisma e de forma a ser prevenida a irradiação dos efeitos materiais inerentes ao decidido, afigura-se consoante o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica que o agravo manejado seja guarnecido do efeito suspensivo almejado. Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pelo agravante ao aviar o vertente agravo, o que sobreleva é que se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo como forma de ser evitada que seja penalizada pelo descumprimento de obrigação contratual legitimamente assumida pelo agravado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 1.019, I, e 1.012 do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, restabelecendo a vigência do contrato concertado entre as partes, até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] “Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” [3] - ID Num. 28342491 - Pág. 1 (fl. 91). [4] - ID Num. 28342491 - Pág. 1/4 (fls. 91/94). [5] - ID Num. 28342492 - Pág. 1/41 (fls. 98/138). [6] - ID Nu. 28342493 - Pág. 1/4 (fls. 139/142). [7] - ID Num. 100573131 - Pág. 41 (fl. 1) – ação principal. [8] - “Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.” [9] - “Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.” [10] - “Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias: I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e II - até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito.”